Tribunal: TJMT
Processo: 1037964-55.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037964-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALCIDES SANTANA FONTES - CPF: 362.924.781-49 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037964-55.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/
MT

Recorrente(s):

Alcides Santana Fontes

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de setembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADAS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO COM ASSINATURA IDÊNTICA E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente
caso, a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação, conforme foi juntado nos autos contrato assinado, telas de sistema e faturas com histórico de ligação.

2. Em que pese a alegação de divergência nas assinaturas, constata-se com clareza após juntada de CTPS do reclamante em grau recursal que se trata do mesmo signatário diante da identidade visível a olho nú, aliada a entrega de documento no ato do cadastro idêntico ao anexo da exordial, de modo que a preliminar suscitada em contrarrazões de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa, conforme abaixo se vê:

•

assinatura do contrato:

·

Aliado ao fato de que o Documento pessoal apresentado na inicial

é o mesmo do contrato apresentado pela reclamada.

•

Assim como os traços de similaridade no Documento pessoal CTPS apresentado no pedido de gratuidade de justiça recursal, possuem semelhança em vários traços à assinatura do contrato.

3. Diante das evidências de que se trata do mesmo signatário, mais robustas ainda quando comparadas a olho nu com a CTPS do reclamante, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.
Ademais dispõe a SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).
Se a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação, no valor de R$ 183,01,com data em 20/09/2021 e o Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu
pleiteando a majoração do título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar:

I-

O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos, no valor de R$ 183,01 (cento e oitenta e três reais e um centavos), sendo retirado o débito do sistema operacional da empresa, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) a partir do trânsito em julgado da presente sentença. II- A condenação da Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da publicação da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, sendo em 20/09/2021; Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do Autor, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
”
,
face o princípio do non reformatio in pejus
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023